Tribunal: TJPA
Processo: 0010051-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010051-20.2016.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: RODILENE DO SOCORRO BENTES WANZELER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0010051-20.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: COOPERFORTE LTDA

ADVOGADO: SADI BONATTO, OAB/PR 10.011

APELADO: RODILENE DO SOCORRO BENTES WANZELER DE

OLIVEIRA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB/PA12719-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA MATRÍCULA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO TÍTULO DE BOA-FÉ. DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A controvérsia recursal reside em determinar qual parte deve arcar com os honorários advocatícios em processo de Embargo de Terceiro, cuja Sentença desconstituiu a penhora sobre o imóvel reclamado e arbitrou honorários em desfavor do Embargado.

II- O Embargado opôs resistência à pretensão do embargante, contestando o mérito da ação e, desta forma, atraiu a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

III. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERFORT
, objetivando a reforma da sentença de id.

1964490, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou PROCEDENTE os pedidos contidos na Inicial, no sentido de desconstituir a penhora sobre o imóvel em questão, e condenou o Embargado em 10% de honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

Cuida na Origem de Ação de Embargos de Terceiros interpostos por COOPERFORT, insurgindo-se com a ordem de penhora procedida no Apartamento 1008, Bloco 1 do Edifício Monteiro Lopes.

Em sentença (Id. 1964490), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente procedente a demanda, por entender que o Embargante, terceiro de boa-fé, comprovou a posse do bem penhorado e, assim, desconstituiu a penhora sobre o bem, tendo arbitrado honorários advocatícios de 10% sobre o valor do imóvel a ser pago pela Embargada, por considerar que houve resistência a pretensão meritória.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 1964494, onde alega, em apertada síntese, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em desfavor da Embargante, ora Apelada, sob o argumento de que a constrição se deu em razão de a Apelada/Embargante não der realizado o registro do imóvel.

Sem apresentação de Contrarrazões (id 1964496 - Pág. 9).

Coube-me a relatoria do feito.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal reside em determinar quem deve arcar com os honorários advocatícios, em processo de Embargo de Terceiro, cuja Sentença desconstituiu a penhora sobre o imóvel reclamado e arbitrou honorários em desfavor do Embargado
, por entender que houve resistência meritória à pretensão pleiteada.

É de trivial conhecimento que os embargos de terceiro têm por finalidade a proteção da posse ou propriedade daquele que, não tendo sido parte no feito, tem um bem de que é proprietário ou possuidor, apreendido por ato judicial originário de processo de que não foi parte.

Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 /STJ.

A aplicação do enunciado retro somente é afastada quando o embargado opõe resistência à pretensão do embargante, desafiando o mérito dos embargos, atraindo para si o ônus de sucumbência.

Em sede de Impugnação aos Embargos de Terceiro, o Embargado resistiu à pretensão meritória da Inicial (id 1964486), pugnando pela improcedência dos embargos, nos seguintes termos: “...
neste caso, o promitente comprador somente poderia pleitear perdas e danos ou cláusula penas, juros, correção monetária e honorários advocatícios em face do promitente vendedor e mais ninguém
”. Prossegue no parágrafo anterior afirmando que, "
portanto, quem adquiriu o imóvel por compromisso de compra e venda ou escritura não registrada não poderá reivindicar o imóvel de terceiro, haja visa que este direito depende do registro destes contratos na matrícula
".

Assim,
o Embargado opôs resistência à pretensão do embargante, contestando o mérito da ação e, desta forma, atraindo a responsabilização pelo ônus sucumbencia
l.

Nesse sentido, é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INDICAÇÃO DO BEM PENHORADO EFETUADA PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO QUE SE RESTRINGE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE SE IMPÕE AO EXEQUENTE/
EMBARGADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO
. INCIDÊNCIA DO TEMA 872. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

2 – Ausência de insurgência em relação ao capítulo da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro. Mérito recursal que se restringe aos ônus de sucumbência. Princípio da Causalidade. Tese fixada no REsp. nº 1452840/SP: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

3 -
Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que o exequente/embargado tomou ciência, por meio dos Embargos de Terceiro, acerca da transferência do bem penhorado antes do registro da averbação da constrição na matrícula do imóvel, conforme reconhecido na sentença e não impugnado e, ainda assim, opôs resistência à pretensão do embargante, contestando o mérito da ação e, desta forma, atraindo a responsabilização pelos ônus sucumbenciais
. Sentença mantida.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057268-93.2015.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RESISTÊNCIA DA FAZENDA APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AÇÃO AJUIZADA CONTRA EXECUTADO JÁ FALECIDO.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Observa-se que o Ente Público exequente/apelante deu causa à apresentação da exceção de pre-executividade pelo Espólio de Manoel Dias Lopes, representado pelo inventariante José Roberto Nunes Lopes, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, considerando que feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado, como restou demonstrado nos autos.

Somado a isso, tem-se o fato de que o município exequente ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada na exceção de pre-executividade, impugnando o conteúdo da objeção processual (id 2764642 - Pág. 2), com o consequente prosseguimento da ação
.

Nesse contexto, o apelante/exequente deve arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa,
diante da resistência da parte credora, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência, conforme o disposto no artigo 85, §2 do CPC

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008053-95.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021).

Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Ônus de sucumbência. Penhora sobre veículo. Embargado que opôs resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos. Ônus de sucumbência que deve ser suportado pelo embargado. Inaplicabilidade da Súmula nº 303/STJ.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10182901220198260477 SP 1018290-12.2019.8.26.0477, Relator: Afonso Braz, Data de Julgamento: 25/08/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiros procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiros, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024